Tribunal: TJES
Processo: 5011125-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011125-39.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS FATURAS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega ter aderido a cartão de crédito das CASAS BAHIA, emitido pelo réu, e não recebeu as faturas para pagamento. Aduz que o valor das cobranças aumentou devido à inclusão de juros de mora e que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e seja feita a cobrança no valor inicial da operação.

(2). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado.

(3).

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). O autor confessa que não pagou pelas compras realizadas, em razão do não recebimento das faturas de cartão de crédito. Conforme indicado pelo juízo
a quo
, porém, a situação não o exime da obrigação de manter suas contas em dia. Há diversos canais para a obtenção das faturas e vários deles estão indicados na contestação do réu. Costumeiramente, tais documentos podem ser obtidos via internet, telefone ou até mesmo no aplicativo de banco.

(5). O requerente não trouxe aos autos qualquer indício probatório de que tenha tentado obter as faturas diretamente com o banco requerido. Não foram apresentados, por exemplo, números de protocolo fornecidos pela central telefônica, ou capturas de telas de tentativas de se obter a segunda via pela internet. Constata-se que o autor chegou a dirigir-se ao PROCON a fim de solucionar o problema. Poderia, em vez disso, procurar o réu presencialmente, para que lhe fossem entregues as faturas. Assim, não restou evidenciada excepcional dificuldade na utilização de canais diversos para a obtenção das faturas.

(6). Diante da inadimplência injustificada do débito, o lançamento dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a cobrança de juros e multas sobre o valor inadimplidos constituem mero exercício regular de direito do credor, afastando-se a ilicitude do ato e, em consequência, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

(7). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)